Tribunal: TJDFT
Processo: 0013272-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0013272-72.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAULEASING S.A. EMBARGADO: FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER, HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI, LORENO ANTONIO SOSTER D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por BANCO ITAULEASING S.A. contra o v. acórdão n. 1849211, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo anteriormente interposto pelo embargante. No ID 60520113, o juízo da 16a Vara Cível de Brasília noticia a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença n. 0729290-83.2019.8.07.0001 promovido contra o ora embargado Loreno Antônio Soster. Como havia penhora no rosto daqueles autos, o juízo da 16a Vara Cível de Brasília apenas informa a ausência de valores a serem transferidos. Ciente da informação. Mantenha-se os presentes embargos em pauta julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator